Tribunal: TJDFT
Processo: 0704767-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0704767-68.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: RICARDO SILVA BORGES IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Mandado de Segurança - Indeferimento do Pedido de Liminar Para a concessão de liminar em Mandado de Segurança devem estar presentes os requisitos da plausibilidade do direito invocado como causa de pedir da Impetração e do perigo de dano. Entendo ausentes o requisito da plausibilidade do direito invocado, porquanto o próprio impetrante reconhece a extemporaneidade da entrega da documentação junto à banca examinadora, para concorrer como hipossuficiente. Assim, como a autoridade impetrada está adstrita ao Edital, Lei interna do Concurso, inexiste ilegalidade ou abuso de poder a ser afastada neste Mandado de Segurança, ao menos neste juízo inicial. De mais a mais, as demais questões trazidas na Inicial demandam dilação probatória, inviável de ser acolhida no Mandamus. Indefiro a liminar. Intime-se o Distrito Federal. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator